Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os artigos 7o, par. único, 18 e § 1o do 25 CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos prejuízos causados ao consumidor. As empresas aéreas, que operam em parceria compartilhando vôos e com o intuito de ampliar suas participações no mercado, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. PRELIMINAR REJEITADA.
2. A hipótese dos autos contempla contrato de transporte aéreo internacional que, conforme entendimento pacífico do STF (RE 636.331), é regido pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por dano material, em prevalência às disposições gerais do CDC e do CC, sem, contudo, afastar a aplicação da lei consumerista em relação ao dano moral.
3. O atraso do vôo de que resulta demasiado atraso na chegada ao destino (10 horas, no caso), causa angústia e frustração que ultrapassa os transtornos do cotidiano, por isso que é passível de reparação.
4. A alegação da recorrente de culpa de terceiro não elide a responsabilidade da companhia aérea, uma vez que, ainda que o voo cancelado/alterado seja operado por outra companhia, o certo é que ambas atuam em clara parceria, o que deve permitir à parte autora demandar contra qualquer uma das companhias aéreas, pois não se pode exigir que o consumidor tenha ciência do acordo de divisão comercial estabelecida pelas empresas - rotas internacionais e rotas nacionais. Assim, não reconhecidas as excludentes previstas no § 3o, do artigo 14, do CDC, a fixação da indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, mostra-se justa e adequada e atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.